Tribunal: TJDFT
Processo: 0735790-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Eventual insurgência contra a decisão do relator que analisa o pleito de antecipação da tutela recursal formulado em sede de Agravo de Instrumento é impugnável por meio do recurso de Agravo Interno, o qual possui rito próprio. Não se mostra cabível, portanto, o pedido de reconsideração.
2. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
3. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
4. No caso dos autos, a recalcitrância do executado na quitação do débito estimula a necessidade da constrição diretamente em sua folha de pagamento.
4.1. Uma vez verificado que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que indeferiu o pleito da parte agravante.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.